Tribunal: TJDFT
Processo: 0716618-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Processo : 0716618-46.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração de Jucelino Lima Soares em face da decisão[1] desta relatoria que determinou a suspensão do presente agravo enquanto durar a suspensão do processo na origem, devendo o agravante informar nestes autos quando decorrido o prazo. O embargante[2] sustenta que o decisum padece de omissões, as quais almeja sejam supridas, frisando que os declaratórios não intentam reapreciação da causa, tampouco possuem caráter protelatório. Explica que, indeferido seu pedido nos autos de origem, para que a remoção do combustível penhorado ficasse a encargo do eventual arrematante na hasta pública a ser designada, veio a interpor o agravo de instrumento. Conta que o executado-embargado informou acerca do deferimento da recuperação judicial e pleiteou a suspensão do processo pelo prazo de 180 dias, medida contra a qual se contrapôs por não lhe ter sido apresentada alternativa de quitação, além de ter ressaltado que tal prazo teria se encerrado em 09.02.2020, não podendo ser prorrogado, de acordo com o normativo legal sobre a matéria. Assinala que também se opusera à suspensão do feito por não ter sido inteirado do pedido de recuperação judicial, muito menos listado no rol de credores, em desalinho ao disposto na Lei n. 11.101/2005. Considera a decisão omissa por não ter enfrentado fundamentadamente as teses defendidas, aludindo ao art. 489, § 1o, IV, do CPC. Requer o acolhimento dos presentes embargos, com o saneamento dos vícios elencados e a modificação do julgado, de maneira a dar prosseguimento ao feito. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face da tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Todavia, não ocorre hipótese legal para os declaratórios, os quais não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Com efeito, as razões da decisão embargada foram claramente apontadas, não havendo obscuridade, portanto, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso. Diferentemente do que anuncia o embargante, a decisão é cristalina ao consignar que, em virtude de o curso da execução na origem ter sido suspenso em 17.12.2019, pelo prazo de 180 dias, em decorrência ao deferimento de recuperação judicial do executado-embargado, bem assim levando em conta a manifestação do aqui embargante no sentido de que persistia o interesse recursal, determinava a suspensão do agravo de instrumento enquanto durasse a suspensão do processo na origem, devendo ser comunicado nestes autos quando escoado o prazo, para que, oportunamente, tornassem os autos à conclusão. Nisso, nenhuma omissão. Inclusive, convém anotar que, em consulta aos autos originários, verifica-se recente decisão[3], na qual consta que as alegações do exequente (agravante-embargante) não bastavam à retomada do processo, requisitando o juízo de origem, no mesmo ato, informações ao juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Luziânia/GO sobre a recuperação judicial, conforme transcrição abaixo: A alegação do exequente na petição retro, sem qualquer comprovação, não é suficiente para a retomada do processo, consoante já salientado na decisão de Id 61313445. Assim, oficie-se ao MM. Juízo da 2a Vara Cível de Luziânia/GO, nos autos de processo de no Processo no 5181496.12.2018.8.09.0100, solicitando-se, por gentileza, informações acerca da recuperação judicial do Grupo Passarela, do qual a parte executada, MACHADO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 06.285.009/0001-72, faz parte, com referência à eventual prorrogação de seu processamento, da inclusão do crédito executado no plano, se houve aprovação e homologação, ou convolação da recuperação em falência. Confiro força de OFÍCIO. Encaminhe-se pelo correio ou por e-mail institucional, se possível. Da resposta, intimem-se as partes para manifestação. Em seguida, venham os autos conclusos. Deveras, cumpre ao embargante participar a este juízo quando da retomada do curso do processo na origem, a fim de que seja analisado e julgado o agravo de instrumento. Em verdade, os presentes embargos de declaração revelam tão somente a insatisfação do embargante com a decisão que, malgrado o manifesto inconformismo, como dito alhures, não registra omissão, tampouco obscuridade ou contradição, nos termos delineados pelo art. 1.022 do CPC. No particular ao art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou a inexistência de afronta quando a Corte local, no caso dos autos, o relator monocraticamente, pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Precedente: REsp 1.665.837/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 23/06/2017. Na hipótese, até despicienda a análise, já que se trata de mera ordem de suspensão, com o prosseguimento regular no momento apropriado. Destarte, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Nego provimento aos embargos de declaração, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 14153024. [2] Id. 14487873. [3] Id. 63240446 dos autos na origem – no 0043848-77.2014.8.07.0001.